Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o valor recebido mensalmente a título de taxa condominial, nos autos do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível a penhora de parte do faturamento mensal do condomínio executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A arrecadação condominial, embora destinada ao custeio das despesas comuns, não pode ser utilizada como escudo para inadimplir obrigações regularmente constituídas.
4. O art. 866 do CPC autoriza, de forma excepcional, a penhora de percentual do faturamento de empresa, aplicável por analogia à arrecadação condominial, desde que não inviabilize o funcionamento do condomínio.
5. Comprovada a inexistência de bens suficientes ou idôneos para assegurar a execução, revela-se legítima a concessão da medida requerida, respeitando os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.
6. O valor do débito exequendo representa menos de 3% da arrecadação mensal estimada do condomínio, o que justifica a penhora parcial.
7. A administração condominial poderá comprovar eventual comprometimento de suas funções para revisão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É possível a penhora de percentual da arrecadação mensal de condomínio, desde que inexistam bens suficientes para garantir a execução e que o percentual fixado não inviabilize suas atividades ordinárias."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V, e 866.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 1671190, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível e Acórdão n° 2014616, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível.